Tribunal: TJES
Processo: 0011062-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011062-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR OST BOREL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011062-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR OST BOREL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §13°, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Absolvição por insuficiência probatória rejeitada. Conjunto probatório suficiente, destacando-se o depoimento da vítima e o laudo pericial que corrobora as agressões sofridas. Precedente jurisprudencial considerando a palavra da vítima em crimes de violência doméstica de especial relevância.

A Pena-base fixada no mínimo legal. Além disso, houve a incidência correta da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, pois a conduta trata-se de crime e não de mera contravenção penal.

Impossível a exclusão da condenação em dano moral, por ser este in re ipsa. A condenação em danos morais está justificada pelo sofrimento, medo, humilhação e desgaste emocional suportados pela vítima.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011062-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR OST BOREL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
VITOR OST BOREL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do art. 129, § 13°, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a reforma da sentença quanto aos seguintes pontos:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, a redução da pena base aplicada;
c)
a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ser incompatível com a conduta referente às vias de fato;
d
) a exclusão da condenação em danos morais, por não haver provas da existência de tal dano e
e)
a concessão da isenção das custas processuais.

Segundo a denúncia, no dia 29 de novembro de 2019, o apelante ofendeu a integridade corporal de Rosilene Ramalho dos Santos, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais. Denota-se do procedimento investigatório que a vítima e o réu convivem há cerca de 5 (cinco) anos, possuindo um filho em comum.

O relacionamento entre a vítima e o apelante começou a ficar conturbado aproximadamente 2 (dois) meses da data do fato, quando a vítima descobriu uma suposta traição por parte do réu com uma garota de programa.

No dia dos fatos, a vítima atendeu uma ligação do telefone celular do
denunciado e a pessoa do outro lado da linha, ao ouvir sua voz, desligou. O denunciado estava dormindo e, então, a vítima aproveitou a oportunidade para checar as mensagens em seu aparelho (do Denunciado), no aplicativo Whatsapp. A vítima viu uma mensagem trocada entre o Denunciado e a tal garota, falando sobre marcarem para usar droga e beber.

A vítima acordou o denunciado e começaram uma discussão. Logo depois, a vítima pegou a bolsa para sair de casa, mas o denunciado a segurou pelo braço, deu-lhe uma gravata, empurrou-a contra parede, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais.

Pois bem.

É sabido que, em crimes como o ora em análise - geralmente praticados longe da presença de testemunhas -
a palavra da vítima ganha um maior relevo
.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

No caso dos autos, além de a palavra da vítima reputar-se firme e coerente, foi corroborada por outros meios de prova, como o laudo de lesões corporais, cujo conteúdo descreve as ofensas sofridas pela ofendida.

Além disso, em juízo e em sede policial a vítima descreveu com riqueza de detalhes a forma em que o delito ocorreu. Narrou, assim, que no dia dos fatos iniciou uma discussão com o agressor em razão da descoberta de uma conversa com outra mulher no celular. Disse, também, que o acusado a pegou pelos braços e deu-lhe uma "gravata", arremessando-a contra a parede.

Na mesma linha, confere credibilidade às declarações da vítima do PM Jefferson Moreira de Oliveira.

Portanto,
não merece prosperar o pedido absolutório
, uma vez que a conduta criminosa é comprovada por meio das declarações da vítima, depoimento do policial que participou da apuração do fatos, bem como através do laudo de lesões corporais.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, nota-se que o tipo penal em exame prevê a pena abstrata de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, tendo o magistrado a quo fixado a pena base em 03 (três) meses de detenção, ou seja,
o mínimo legal
, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações a respeito do assunto.

Na segunda fase, o juiz, corretamente, fez incidir a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP.

Sobre o ponto, a defesa aponta que tal agravante não poderia incidir sobre a conduta considerada “vias de fato” (contravenção penal).

Todavia, não estamos, aqui, diante de mera contravenção penal, mas sim de
um crime
previsto no art. 129, §13°, do Código Penal, que tutela a integridade corporal da pessoa, com especial enfoque nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, é perfeitamente aplicável a agravante em comento.

Fixada a sanção provisória em 04 (quatro) meses de detenção, esta foi convertida em definitivo, haja vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação
à exclusão da condenação em danos morais
, é cediço que a lesão à integridade corporal da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica, gera
dano moral in re ipsa
, ou seja, dano moral presumido, que independe de prova. O sofrimento, o medo, a humilhação e o desgaste emocional, muitas vezes suportados em silêncio pela vítima, são aspectos que justificam a condenação em danos morais.

Sobre o assunto, trago à baila o precedente abaixo:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Por fim, quanto à concessão da isenção das custas processuais, perfilho o entendimento de que tal requerimento deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

APTE:
VITOR OST BOREL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. W
ILLIAN SILVA

VOTO

(
V
OGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares. Estou acompanhando o e. Relator, para também negar provimento ao recurso, porém registro que há um relevante erro material na r. Sentença, que acabou atingindo peças processuais subsequentes, e que pode ocasionar alguma dúvida de meu posicionamento, caso não seja explicitado.

Com efeito, apesar do que consta no dispositivo da r. Sentença, a conduta em questão
não se amolda ao § 13, do art. 129, do Código Penal
, mas, sim, ao
§ 9º, do mesmo dispositivo legal
, o que se extrai claramente da própria continuação do ato decisório e da pena aplicada (04 meses de detenção), até porque, quando praticado o delito (2019), sequer existia a figura mais gravosa do § 13 (fruto de inovação em 2021).

Digo isso, porque um dos argumentos recursais é a ocorrência de indevido
bis in idem
entre o tipo penal e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e, em geral, tenho entendido, na linha da orientação jurisprudencial, que
não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
mas que, quanto ao tipo penal previsto no
§ 13, do art. 129, do Código Penal,
a condição de mulher é elementar, assim como a motivação inerente às condições do sexo feminino, de modo que este último tipo penal seria, realmente, incompatível com a referida agravante.

No entanto,
reitero
que, apesar do que consta na r. Sentença e que foi replicado em outras peças processuais, não se está diante de condenação na figura do § 13, mas, sim, do
§ 9º, do art. 129, do Código Penal
, o qual é compatível com a agravante mencionada, e, feito esse registro, ACOMPANHO o e. Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador